Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-75.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. HOSPITAL. GRAVIDEZ ECTÓPICA. DIAGNÓSTICO TARDIO. SECÇÃO TOTAL NA TROMPA DIREITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO DEMONSTRADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DANO ESTÉTICO. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Presente a falha na prestação de serviço do hospital, sobretudo porque o médico deixou de adotar em tempo hábil os meios necessários para o correto diagnóstico, o que levou ao agravamento de condição clínica importante, retardando o tratamento correto da paciente e prolongando seu sofrimento, inclusive com risco de morte.
2. O dano resulta da repercussão na esfera íntima da parte autora em razão da secção total na trompa direita em decorrência do agravamento do estado de saúde da paciente.
3. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade. No caso, mostra-se adequado o valor arbitrado porque proporcional e razoável.
4. Não há cogitar de dano estético, se inexiste indicativos de que a cirurgia realizada de emergência na autora tenha sido desnecessária, ou que não era o procedimento previsto para a sua enfermidade.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1.076 dos recursos repetitivos, afirmou que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
6. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
7. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação adesiva do réu conhecida e não provida.